Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-24.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703494-24.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIGA CREDITO FACIL LTDA RECORRIDO: NAIARA CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO Não obstante a aparente ausência de necessidade de intervenção obrigatória do Ministério Público, considerando-se as constatações constantes da sentença atacada, com a possibilidade de sonegação fiscal e cometimento de crimes tributários, encaminhem-se os autos ao Parquet. Sem prejuízo, oficie-se à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e a Procuradoria do Distrito Federal para a mesma finalidade. O aludido ofício deverá ser acompanhado de cópia integral dos autos. Somente após, voltem conclusos para a elaboração de voto. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora